Tribunal: TJMT
Processo: 1005309-36.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Mandado de segurança impetrado por Bruna Soares Campos Amaral contra ato da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, decorre do ato coator omissivo vinculado à autoridade impetrada em decorrência da não nomeação e convocação da impetrante para o preenchimento de vaga de analista judiciário (em segundo grau, direito) referente ao concurso público vinculado do Edital n. 22/2015/GSCP/TJ-MT.
Assegurou que participou do concurso público regido pelo Edital no 22/2015 e classificou-se em 7o (sétima) colocação para o cargo de analista judiciário para a Secretária do Tribunal de Justiça, que estavam prevista 02 (duas) vagas.
Assevera que “...decorrido 06 (seis) anos desde a primeira e única nomeação para os aludidos cargos referentes às duas vagas previstas para ampla concorrência, bem como o preenchimento de vaga destinada para pessoas negras e pessoas com deficiência, nenhum outro candidato foi nomeado para o cargo de analista judiciário na área do direito”. Ademais, houve a nomeação para além dos cargos previstos inicialmente para todas as demais áreas, como administração e ciência contábeis, mas não se nomeou nenhum candidato a mais referente à área do direito.
Afirma, também, que está sendo noticiado que o Tribunal de Justiça está realizando estudos para o lançamento de novo edital de concurso, o que evidenciaria a existência de cargos vagos, disponíveis para preenchimento via concurso, que está em vigor e em vias de expirar sem que se convoque os candidatos classificados para tanto.
Aduz que “a impetrante já faz parte do poder judiciário e exerce cargo comissionado na segunda instância na qualidade de chefe de gabinete (Doc. 22), razão pela qual sequer haveria impacto orçamentário específico para o seu caso ...”.
Alega a existência de disponibilidade orçamentária, com ampla capacidade de contratação, evidenciado em documentos do próprio Tribunal de Justiça com declaração expressa nesse sentido, bem como da própria aprovação da criação de 09 (nove) novas vagas para desembargadores fundada no exponencial aumento de demanda no segundo grau, o que reforça a necessidade de preenchimento das vagas.
Afirma, ainda, a existência de vagas que alcançam a sua posição (classificada em 7o e demonstrada a existência de 18 cargos vagos), a demonstração de disposição orçamentária e da necessidade de preenchimento das vagas, evidenciados por declarações inequívocas e de documentos públicos do poder judiciário nesse sentido, bem como declarações expressas do Tribunal de Justiça anunciando o estudo de novo edital de concurso para preenchimento de vagas.
Forte nestas razões, pugna pela concessão da liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata nomeação da impetrante para tomar posse no cargo de analista judiciário – Direito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária para o caso de seu descumprimento. No mérito, a confirmação da ordem (id. 122181978), junta documentos.
D E C I D O.
A impetrante participou do concurso público regido pelo Edital no 22/2015, e classificou-se em 7o (sétimo) lugar para o cargo de analista judiciário – Secretaria do Tribunal de Justiça, que ofertou 02 (duas) vagas, sendo até o presente momento, já foram nomeados os candidatos classificados até a 2o colocação.
Para se deferir liminar em mandado de segurança, necessária se faz a presença de dois requisitos: o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7o, III).
Quanto à relevância, registro que a candidata que tão somente restou classificada, não aprovada em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação. A Administração Pública não fica obrigada a efetuar a nomeação do aprovado no cargo ou emprego público, pois o respectivo provimento deste se dará de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, observada, contudo, a ordem de classificação dos candidatos, bem como o prazo de validade do concurso.
A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311, em sede de repercussão geral – Tema 784 –, desenvolveu-se no sentido de que a mera expectativa de direito somente se convola em direito líquido e certo quando houver a preterição arbitrária e imotivada da Administração.
Nesse sentido:
“Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
2. A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme assentado no julgamento da questão de ordem do RE 837.311 (Tema 784)” (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).
Logo, as hipóteses de surgimento do direito à nomeação ocorrem: i) quando a aprovação houver ocorrido dentro do número de vagas oferecido pelo Edital; ii) quando houver preterição por ausência de observância da ordem de classificação ou; iii) quando efetivamente forem oferecidas novas vagas ou aberto novo concurso no prazo de validade do certame e, nesta hipótese, verificar se houve a preterição de candidatos aprovados de forma arbitrária e imotivada.
Em igual sentido, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. CONVOCAÇÃO PARA EXAMES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
2. A convocação do candidato para a realização de exames pré-admissionais não implica sua preterição de modo a ensejar direito subjetivo à nomeação. Precedentes.
3. Hipótese em que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.
4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no RMS 44.647/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 15/02/2019) (grifei).
Todavia, constatada a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração, aquele titulariza o direito à nomeação; verbi gratia, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico.
“[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...].” (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016).
“[...] O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação. Assim, não tendo sido demonstrada a existência preterição arbitrária ou imotivada do direito do impetrante, inexiste direito líquido e certo a ser respaldado na presente demanda. [...].” (STJ, Segunda Turma, RMS 37842/AC, relator Ministro OG Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de junho de 2017). [sem negrito no original]
O fundamento que revelaria ofensa ao direito líquido e certo da impetrante está fincado na circunstância de que “i) existem 18 (dezoito) vagas para o cargo que postula, alcançando assim sua posição de classificação em mais que o dobro, ii) há necessidade de preenchimento dos cargos, diante de inequívocas manifestações públicas e de documentos do próprio TJ-MT, aliado à contextualização de criação de 09 vagas para desembargadores diante do exponencialmente aumento de demanda em segundo grau, iii) existência de disposição orçamentária para a nomeação, atrelado ainda ao fato de a impetrante já ser servidora comissionada do tribunal, não ensejando impacto financeiro adicional”.
Entretanto, a impetrante anexou ao mandamus o Pedido de Nomeação n. 80/2016, decisão n. 1207/2020-PRES (CIA 0150601-79.2016.8.11.0000), onde o Presidente do Tribunal de Justiça à época, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, assevera que:
“...Preliminarmente, importante abrir um parêntese para ressaltar que o TJMT nomeou todos os candidatos aprovados para as vagas ofertadas no Edital n. 22/2015-GSCP. Os demais candidatos classificados têm mera expectativa de direito à nomeação quando do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame. Inteligência da Súmula 15 do STF.Fecho o parêntese.
A Atual Gestão 2019/2020 está alinhada com a política do Conselho Nacional de Justiça para priorizar a força de trabalho no 1o Grau.
A propósito, tal política faz parte do sistema de “Priorização do Primeiro Grau”, que é composto pelas Resoluções ns. 76/2009, 194/2014, 195/2014 e 219/2016, criado pelo Conselho Nacional de Justiça em vista do resultado global do judiciário brasileiro, que advém, especialmente, do comportamento do 1o Grau de Jurisdição, pois, nesse âmbito, a dificuldade de funcionamento das varas e cartórios decorre do volume excessivo de processos e do déficit de recursos materiais e humanos.
A queixa “número 1” das comarcas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso é o déficit de mão de obra, porém, outros Tribunais do País também sofrem com a falta de servidores. Hoje, a falta de pessoal é tida como um dos principais problemas da justiça brasileira.
Com o intuito de atacar a patente criticidade de mão de obra no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, a Alta Administração promoveu diagnóstico minucioso das comarcas consideradas críticas, cuja parametrização baseou-se na comarca com taxa de lotação inferior a 50% do quantitativo estabelecido em lei, considerando as movimentações internas concedidas, o quantitativo de número de processos novos, bem como a disponibilidade orçamentária e financeira.
Ocorre que, referido diagnóstico, também acusou que, em cada nomeação em prol do 2o Grau de Jurisdição, aplicada às equações da Resolução 2019/2016-CNJ, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso deveria nomear 10 (dez) servidores em prol do 1o Grau de Jurisdição.
Quanto ao apontamento no sentido de que há vagas decorrentes de pedidos de exonerações e aposentadorias do cargo de Analista Judiciário: na Ata de Reunião n. 12/2019-DGTJ, ficou consignado que a reposição das vagas atinentes à aposentadoria, exoneração e desistências ocorreria apenas para as comarcas críticas cujo quadro de Analista e Técnico Judiciário seja inferior a 50% do quantitativo estabelecido na lei, não abrangendo o segundo grau de jurisdição.
No tocante ao questionamento de que há vagas para a Central de Processamento Eletrônico-CPE ressalte-se que os cargos de Analista Judiciário foram disponibilizados para a Comarca de Cuiabá, nos termos da Lei no 11.126/2020, dos quais já foram providas na referida Comarca; e quanto aos cargos de assessoria criado para Desembargador são de caráter comissionado, não estando condicionado à nomeação efetiva.
Sob esse contexto, o desiderato de nomear mais servidores para o 2o Grau de Jurisdição, não está alinhado com a política do Conselho Nacional de Justiça de priorizar a força de trabalho no 1o Grau.
Ademais, de lá pra cá, nada mudou em relação à nomeação de mais servidores em prol do Tribunal de Justiça e por critério de conveniência e oportunidade da Administração, a providência recomendada é a suspensão do presente processo até ulterior deliberação...” (id. 122186452).
Por outro lado, no pedido de abertura de concursos n. 1/2015, a autoridade impetrada, em 07 de março do corrente ano, consignou que todos os candidatos aprovados para as vagas ofertadas no Edital n. 22/2015-GSCP foram nomeados. Além disso, mesmo entre os candidatos classificados em cadastro de reserva e que, por isso, possuem mera expectativa de direito à nomeação, foram realizadas dezenas de nomeações, bem como as limitações orçamentárias-financeiras, hoje ainda aguçadas pela pandemia decorrente do Coronavírus SARS-CoV-2, que insiste em estender seus efeitos em razão do surgimento de novas variantes da cepa original do vírus, impedem que sejam promovidos todos os cargos vagos no Poder Judiciário e atraem a necessidade da adoção de critérios para identificação daquelas unidades judiciárias que mais necessitam de incremento de mão de obra. Assim autorizou a nomeação de servidores no âmbito da primeira Instância (43 analistas judiciários e 26 técnicos judiciários) (id. 122186454).
Repise-se que, na hipótese dos autos, a despeito de a impetrante ter sido classificada em 7o lugar para o cargo de Analista Judiciário para a Secretaria do tribunal de Justiça, ausente qualquer demonstração da necessidade/interesse da Administração Pública em prover, neste momento, o respectivo cargo, pois, como bem registrou a impetrante a Portaria n. 518/2020 suspendeu o prazo de validade do concurso público, alterada em parte pela Portaria n. 786/2020 e, posteriormente, pela Portaria n. 439/2001-PRES, com efeitos a partir de 20 de março de 2020 até final de abril de 2022.
Noutro ponto, as manifestações dos pares pela anuência ao pedido de preenchimento de vagas nesta instância se referem ao cargo de técnico judiciário, não ao cargo de analista judiciário a qual a impetrante concorreu.
Portanto, quanto à relevância, registro que, nesta quadra de cognição incompleta, a ilegalidade do ato impugnado não se mostra evidente a autorizar o deferimento de liminar.
Por todo o exposto, não vislumbrando, primus ictus oculi, o direito líquido e certo, indefiro a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade impetrada do conteúdo da petição inicial, para, no prazo de 10 (dez dias), prestar informações, conforme art. 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009, bem como determino ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.